Tribunal: TJMT
Processo: 1006504-81.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006504-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), EMERSON LOPES DA SILVA - CPF: 011.951.561-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 917.596.171-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –
LEI MARIA DA PENHA

– MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO IV DO CPC – INSURGÊNCIA MINISTERIAL –

REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA PARA A CONTINUIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS – INVIABILIDADE –
MEDIDAS
DOTADAS DE CARÁTER PROVISÓRIO E VINCULADO A DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE COMO MEIO ADEQUADO A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA NECESSIDADE DAS
MEDIDAS
DE PROTEÇÃO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As
medidas
restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco objetivado na medida outrora decretada.

Ademais, se as medidas protetivas anteriormente concedidas à vítima foram revogadas, deve ser apreciado novo requerimento de concessão daquelas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da medida protetiva nº. 1006504-81.2021.8.11.0003, extinguiu sem resolução de mérito a presente medida protetiva de urgência decretada em desfavor de
EMERSON LOPES DA SILVA,
determinando o seu arquivamento nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. (Id. 86500979)

Irresignado com os termos da sentença, requer a reforma da sentença extintiva para a continuidade das medidas protetivas, tendo em vista o curto prazo da vigência para coibição da violência doméstica. Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação criminal, para manter integralmente as medidas protetivas de urgência para a vítima. (Id. 86500982)

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública requer pelo desprovimento do apelo ministerial, a fim de manter incólume a sentença que extinguiu as medidas protetivas. (Id.86500987)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id.87606966)

“APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO IV DO CPC – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA PARA A CONTINUIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS – VIABILIDADE – SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRAZO DE VIGÊNCIA CURTO PARA COIBIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A VÍTIMA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS — PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

De proêmio,

convém mencionar que a Lei nº 11.340/2006 inseriu em nosso ordenamento jurídico um conjunto de mecanismos destinados a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, buscando dar efetividades às determinações constitucionais e aos Tratados e Convenções Internacionais ratificados pelo Brasil, almejando resguardar a mulher de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, bem como fornecer toda assistência necessária à sua proteção.

Neste contexto surgem as medidas protetivas de urgência como um dos principais mecanismos para dar efetividade ao propósito da Lei Maria da Penha, qual seja: “
assegurar à mulher o direito de uma vida sem violência
.” (DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 171).

In casu
, o juízo
a quo
deferiu em
24 de março de 2021
em favor da ofendida
LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA
as medidas de:
“I – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).II – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.III – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares e da residência das testemunhas e o local de trabalho dela (POLICLÍNICA CENTRAL), a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.”

(Id. 86500979),

julgando-as extintas em
15 de abril de 2021
, (Idf.86500979) determinando o seu arquivamento nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Segundo o Recorrente, o prazo de vigência das medidas mostrou-se demasiadamente curto para coibir a violência doméstica e familiar contra a vítima e para observar os mecanismos de prevenção do art. 1º da Lei nº 11.343/2006, sublinhando que: “
(...) pode ser que o prazo de 6 meses não seja necessário e nem adequado, podendo ser prazo maior ou prazo menor, mas tem que ser um prazo de vigência das medidas protetivas de urgência suficiente para prevenir os riscos e perigos para a vida, para integridade física e para a integridade corporal da vítima.
”

Contudo, em que pese os judiciosos argumentos do
Parquet
, é fundamental destacar que as medidas protetivas de urgência possuem natureza penal e sua aplicação depende, além da demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, da comprovação de sua necessidade e adequação [art. 282, CPP] como mecanismo de proteção da mulher. Ademais, por não possuírem prazo determinado em lei, também devem ser revisadas periodicamente para aferição da necessidade de sua manutenção, tal qual reconheceu o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020.

Assim, segundo o Superior Tribunal de Justiça, mais do que materialidade e indícios de autoria, as medidas protetivas de urgência somente poderão ser aplicadas/mantidas quando forem necessárias e adequadas, devendo perdurar pelo período de tempo que for preciso para garantia da proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, devendo o julgador promover a revisão periódica do
decisum
.

Logo, ao julgador compete verificar no caso concreto a imperiosidade ou não da medida, independente do lapso temporal transcorrido, pontuando, é claro, que tal permissivo não permite a ocorrência de excessos, porquanto “
como espécies de provimentos de natureza cautelar, as medidas protetivas de urgência jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal. Sua decretação também está condicionada à presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1287).

Com efeito, embora o arquivamento dos autos do pedido de medida protetiva de urgência não enseje sua revogação automática,
in casu
, inobservo elementos que comprovem a necessidade da manutenção das daquelas inicialmente deferidas pelo juízo de 1º grau, pois não há notícias de seu descumprimento e nem mesmo da propositura de ação penal.

Á propósito, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
REVOGAÇÃO
DAS
MEDIDAS

PROTETIVAS
DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
– PRETENDIDA A MANUTENÇÃO DAS
MEDIDAS

PROTETIVAS
CONCEDIDAS LIMINARMENTE - INVIABILIDADE –
MEDIDAS
QUE POSSUEM NATUREZA SATISFATIVA E OBJETIVA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL E CONCRETA DA NECESSIDADE DAS
MEDIDAS
DE PROTEÇÃO ––
RECURSO
NÃO PROVIDO. Malgrado a posição doutrinária e jurisprudencial de que as
medidas

protetivas
previstas na Lei 11.340/2006 possuem natureza cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, podendo perdurar enquanto durarem os motivos para sua manutenção, no caso em comento, a declaração da ofendida é prova frágil a sustentar a manutenção de
medidas
em tutela de urgência. (N.U 1006782-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
MEDIDAS

PROTETIVAS
DE URGÊNCIA (ART. 22, II E III, “A” E “B” DA LEI 11.340/06) –
REVOGAÇÃO
– INSURGÊNCIA
MINISTERIAL
– 1. PRELIMINAR DA PGJ – RECEBIMENTO DO APELO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO E SUA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO TERMINATIVA PROLATADA EM PROCEDIMENTO DE NATUREZA PENAL QUE, IMPLICITAMENTE, CONDICIONA A MANUTENÇÃO DAS
MEDIDAS
À EXISTENCIA DE INQUÉRITO POLICIAL, AÇÃO PENAL OU CIVIL – APELAÇÃO CONHECIDA E MÉRITO APRECIADO –[...]2. MÉRITO - PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DAS
MEDIDAS

PROTETIVAS
DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL, DE AÇÃO PENAL OU CÍVIL – CARÁTER INSTRUMENTAL E PROVISÓRIO DAS PROVIDÊNCIAS
PROTETIVAS
DE NATUREZA PENAL –
REVOGAÇÃO
ESCORREITA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. As
medidas

protetivas
fixadas nos termos do art. 22, I, II e III, da Lei 11.340/2006 tem caráter instrumental e provisório, além de serem de natureza penal, não podendo, portanto, perdurar por tempo indefinido, em especial se inexiste Inquérito Policial ou Ação Penal ou Civil instaurados para apurar os fatos que lhe deram ensejo. Entendimento diverso implica em infligir, ao agente, pena por prazo indeterminado e sem a observância do devido processo legal. Precedentes do STJ
.” (N.U 1007314-56.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Destarte, inobstante o lapso temporal entre a concessão e extinção das medidas protetivas de urgência tenha sido relativamente curto, não restam dúvidas que as finalidades almejadas pela Lei nº 11.340/2006 foram alcançadas, pois não há nos autos qualquer informação ulterior de atos de violência praticados em desfavor da ofendida.

Nesta linha intelectiva, registro que nada impede que, em caso de ocorrerem novos fatos, a vítima requeira a aplicação de novas medidas protetivas em seu favor. À propósito:

“APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS EM VIGOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se as medidas protetivas anteriormente concedidas à vítima foram revogadas, deve ser apreciado novo requerimento de concessão daquelas.”
(TJMG; APCR 1.0024.12.318973-0/001; Rel. Des. Adilson Lamunier; Julg. 11/03/2014; DJEMG 17/03/2014)(Negritou-se)

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021